Tribunal: TJSP
Processo: 2326897-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão interlocutória que rejeitou embargos de declaração e ratificou a penhorabilidade do imóvel, determinando o prosseguimento da execução com alienação do bem – Agravo de instrumento – Não conhecimento – Alegações inexistência de condomínio, natureza associativa do exequente, ausência de dívida propter rem e

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão interlocutória que rejeitou embargos de declaração e ratificou a penhorabilidade do imóvel, determinando o prosseguimento da execução com alienação do bem – Agravo de instrumento – Não conhecimento – Alegações inexistência de condomínio, natureza associativa do exequente, ausência de dívida propter rem e impenhorabilidade do bem de família – Matérias já apreciadas e rejeitadas em decisões anteriores, inclusive objeto de agravo de instrumento não conhecido por ausência de preparo – Reiteração da mesma alegação, sem decisão nova ou autônoma – Preclusão e ausência de interesse recursal – Impossibilidade de rediscussão indireta da matéria – Recurso ao qual se nega conhecimento.